Tribunal: STF
Processo: ARE 1550475
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO PARCIAL DE PRECATÓRIO. DEPÓSITO INTEGRAL EFETUADO PELA DEPRE. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE DEPOSITADO. LEVANTAMENTO DA PARTE NÃO CEDIDA DO CRÉDITO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. I. Caso em exame: Insurgência apresentada contra decisão que, em razão da existência de cessão parcial de crédito relacionado a precatório, determinou a devolução integral do montante depositado à Diretoria de Execução de Precatórios (DEPRE). II. Questão em discussão: Controvérsia acerca do entendimento de que a cessão parcial dos créditos com reserva para os honorários advocatícios altera a natureza do precatório e afasta eventual preferência estabelecida. III. Razões de decidir: Não houve alteração da titularidade do crédito, tampouco da preferência legal sobre a parcela não cedida, correspondente ao pagamento de honorários contratuais nos termos do art. 22, § 4º, do Estatuto da OAB. IV. Dispositivo: Recurso provido” (eDOC 7 – ID: c748e046, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 100, §§ 8º e 13; e 103-A, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o valor referente aos honorários advocatícios contratuais não deve ser beneficiado pela super preferência conferida ao credor principal.



    Narra-se que parcela do valor do precatório fora objeto de cessão, sendo mantido o percentual necessário para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais.



    Argumenta-se que não se admite que honorários meramente contratuais sejam recebidos de forma independente, autônoma e separada do crédito principal, de modo que, havendo a determinação de devolução do pagamento do precatório ao DEPRE, era imperativa a devolução de todo montante, inclusive dos honorários contratuais (eDOC 9 – ID: ba4afcd6, p. 8).



    Aduz-se que, com isso, a decisão do Tribunal, portanto, violou o art. 100, §13, da CF, ao permitir que crédito super preferencial cedido beneficie quem não faz jus a seus requisitos, bem como à Súmula Vinculante n. 47, por permitir o pagamento de honorários contratuais de forma independente do crédito principal (eDOC 9 – ID: ba4afcd6, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o precatório objeto de pagamento neste cumprimento de sentença fora apenas parcialmente cedido, tendo a credora retido a parcela da ordem de pagamento referente aos honorários contratuais. Em razão disso, registrou que a ordem de restituição deve englobar apenas o valor efetivamente cedido, o qual perde o benefício da super preferência, mantendo-se, contudo, o valor remanescente de 20% relativo aos honorários contratuais, o qual deve acompanhar a sorte referente à qualidade de idosa da credora, titular do crédito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “O agravo merece provimento. 



    Consta dos autos que Edelvita Brito cedeu parte dos direitos sobre seu precatório à empresa Leste Credit Precatórios II Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados, ato autorizado pelo art. 100, §13, da Constituição Federal. 



    Nota-se, todavia, que restou resguardado 30% (trinta por cento) do valor, este destinado aos honorários contratuais pactuados com os patronos originários do feito (fls. 37/45).



    Por decorrência lógica, tem-se que o pagamento preferencial deve continuar sobre os valores não cedidos. 



    (...)



    Assim, respeitado o entendimento da decisão agravada, entendo que a parcela não cedida continua sob a titularidade do exequente originário, assim como a preferência legal sobre os 30% (trinta por cento) não cedidos, correspondentes ao pagamento de honorários contratuais, por força do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94 (EOAB) (...) 



    Daí o porquê dá-se provimento ao recurso para autorizar o levantamento da parcela não cedida de 30% (trinta por cento) dos créditos depositados em favor de Edelvita Brito” (eDOC 7 – ID: c748e046)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Efetivamente, a orientação desta Corte constitucional caminha no sentido de que o pagamento dos honorários advocatícios deve seguir a sorte do débito principal, quando não for objeto de execução específica. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



     



    “1. RECURSO. Embargos de declaração. Acórdão embargado. Contradição quanto ao tema. Existência. Embargos de declaração acolhidos. Acolhem-se embargos de declaração, quando seja contraditório o acórdão embargado. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Desapropriação. Honorários advocatícios. Expedição de novo precatório. Acessório segue a sorte do principal. Deve-se afastar o fracionamento de precatório para pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência quando a execução não for específica de honorários, seguindo, como acessório, a sorte do principal” (RE 527971 AgR-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 19.10.2007 – grifo nosso)



     



    “Precatório. Artigo 33 do ADCT da Constituição Federal. Honorários de advogado. - Quando a Constituição excepciona do precatório para a execução de créditos de natureza outra que não a alimentícia os créditos que tenham tal natureza, a exceção só abarca a execução da condenação em ação que tenha por objeto cobrança específica desses créditos, inclusive, portanto, dos honorários de advogado, e não a execução de condenação a pagamentos que não decorrem de créditos alimentares, ainda que nessa condenação haja uma parcela de honorários de advogado a título de sucumbência, e, portanto, a título de acessório da condenação principal. Neste caso, o acessório segue a sorte do principal. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE 141639, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 13.12.1996 – grifo nosso)



     



    Além disso, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.537, Rel. Min. Marco Aurélio, paradigma do tema 361 da repercussão geral, assentou que a cessão de crédito alimentício não implica a alteração da sua natureza. Eis a ementa deste julgado:



    “PRECATÓRIO – CRÉDITO – CESSÃO – NATUREZA. A cessão de crédito não implica alteração da natureza” (RE 631537, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 03.06.2020)



    Na espécie, a cessão do precatório promovida pela parte credora foi meramente parcial, não tendo sido cedido o valor correspondente aos honorários contratuais. Assim, a manutenção da super preferência pelo Tribunal de origem, de maneira a acompanhar a espécie de pagamento conferida ao crédito principal, se mostra compatível com a orientação do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente